Tribunal: TJDFT
Processo: 0755710-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DO GENITOR. ALIMENTANDOS. FILHOS MENORES IMPÚBERES. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, PONDERADA A RAZOABILIDADE. CONFORMAÇÃO. RENDIMENTOS MENSAIS. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFERIÇÃO PRECISA. ALIMENTOS MENSURADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DOS DESTINATÁRIOS DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. CONFIRMAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, PONDERADA A RAZOABILDIADE. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO IN NATURA. MANUTENÇÃO. CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DOS FILHOS. OMISSÃO DA SENTENÇA. AGREGAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO. TUTELA PROVISÓRIA NO BOJO DO APELO. CONCESSÃO EM DESCOMPASSO COM A SENTENÇA. INVIABILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). APELO DESPROVIDO.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo ativo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no corpo do recurso, notadamente porque o almejado é a execução do julgado, nos termos da pretensão reformatória manejada, enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado na apelação não merece sequer ser conhecido.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência em caráter incidental tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203 § 1o, e 300), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela recursal de urgência em desconformidade com o nele estabelecido mediante postulação deduzida no bojo do próprio recurso.
3. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzida parte dos documentos correlacionados com os fatos controversos após a prolação da sentença, sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), aferidas mediante ponderação da razoabilidade, e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada pelos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades dos beneficiários como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com que é possível de fomentar aos destinatários da verba para o custeio de suas necessidades e para fruição do padrão de vida compatível com a sua condição social.
5. As necessidades dos filhos menores são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade e capacidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados precipuamente pela capacidade econômica que ostentam, o que deve ser ponderado na mensuração da prestação alimentícia afeta ao genitor que não tem a guarda dos infantes.
6. Viabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o ofertante dos alimentos, que é ocupante de cargo público, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba.
7. Apelação conhecida e desprovida. Erro material saneado de ofício. Unânime.